Tribunal: STF
Processo: RE 101278
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-16
Data de publicação: 1986-05-16

Ementa:
EXECUÇÃO CONTRA MARIDO E MULHER, ELE, NA QUALIDADE DE AVALISTA, AMBOS NA DE INTERVENIENTES HIPOTECANTES. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, PARA EXCLUIR A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
COMPENSATÓRIOS E FIXAR OS JUROS DA MORA, A PARTIR DO VENCIMENTO DOS TÍTULOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO EM PARTE, PARA QUE OS JUROS DA MORA CONTADOS A PARTIR DO VENCIMENTO DOS TÍTULOS.